Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-84.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000406-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), MARCIO ROSERIO ZACARIAS - CPF: 545.570.381-15 (INTERESSADO), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE OLIVEIRA LEAO (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON GONCALVES FERNANDES - CPF: 041.853.671-63 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCIO ROSERIO ZACARIAS - CPF: 545.570.381-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 07 (SETE) ANOS – RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXECUTIVO DE PENA ANTERIOR EM QUE SE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA QUE SE AFERE EM VISTA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas a se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não apenas diante da gravidade concreta do delito, mas também por se tratar de paciente que ostenta condenação criminal por tráfico de drogas, cuja pretensão executória fora extinta pela prescrição por se manter foragido, e que, mesmo ciente de que vinha sendo investigado pelo delito de homicídio ora em análise, fugiu do
locus delicti
e se manteve em local incerto ou não sabido por cerca de 07 (sete) anos. Precedentes.

3.

Não há falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
, precisamente como na hipótese dos autos.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000406-84.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: MÁRCIO ROSÉRIO ZACARIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 0023710-07.2016.8.11.0002 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que a denúncia ofertada contra o paciente foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
19/12/2016
, ocasião em que se decretou sua prisão preventiva. Após a citação do réu por edital, o processo permaneceu
suspenso
e, passados cerca de
07 (sete) anos
, o paciente teve seu mandado de prisão preventiva cumprido em
13/11/2023.

Regularmente citado, apresentou resposta à acusação, cumulado com pedido de revogação de prisão preventiva, o qual restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, suscita a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ensejo em que sublinha ter sido a medida segregatícia mantida
à míngua de fundamentação adequada
, por não mais subsistirem os fundamentos que inicialmente haviam ensejado a sua decretação, na medida em que, imposta a prisão cautelar à conta de anotações na folha de antecedentes do beneficiário do
writ
, o transcurso do lapso temporal de
07 (sete) anos
,

sem qualquer envolvimento com outros crimes, consubstanciaria
circunstância concreta e objetiva
apta a justificar a revogação da custódia provisória, sob pena de ofensa ao princípio da
contemporaneidade.

Por derradeiro, sublinha a i. Defensoria Pública Estadual que o delito imputado não se reveste de
particular gravidade
a ponto de justificar, por si só, a imposição da medida segregatícia; narrando, por outro lado, que o paciente atualmente se encontra em
situação de rua
, sobrevivendo da coleta e da venda de sucata, mas que sua filha
Renata da Cruz Zacarias
assumiu o compromisso de arcar com os custos de seu traslado de Sinop/MT até Cuiabá/MT, caso seja solto, para que resida com ela em
endereço certo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, almeja a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 197890163 ao ID 197890195).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
198006153), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 198461169.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 201058184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MÁRCIO ROSÉRIO ZACARIAS
e
Wagner de Oliveira Leão
foram denunciados pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 0023710-07.2016.8.11.0002, tendo-lhes sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
22/07/2016
, por volta das três horas da tarde, em via pública correspondente à Rua Onze, Bairro São Mateus, Município de Várzea Grande/MT, os denunciados, em unidade de desígnios e previamente ajustados, agindo com
animus necandi
, mediante divisão de tarefas e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
mataram
Talison Gonçalves Fernandes
, por meio de disparos de arma de fogo que foram a causa suficiente de sua morte.

Conforme exposto pelo
parquet
,
Márcio Rogério Zacarias Jr.
, filho do paciente, manteve suposto relacionamento amoroso com uma mulher identificada tão somente como
Nicoly
, que, por sua vez, convivia maritalmente com a pessoa conhecida como
Igor
, vulgo “
Cenourão
”.

Em data incerta,
Igor
e
Talison
, este último supostamente munido de arma de fogo, dirigiram-se ao local de trabalho de
Márcio Rogério Jr.
, mas não o encontraram, contexto em que propalaram ameaças de morte contra ele, inclusive na presença do paciente.

Posteriormente, no dia
22/07/2016
, a vítima
Talison
se encontrava em via pública quando, de inopino, um veículo se aproximou, com os denunciados em seu interior, ensejo em que
MÁRCIO
desceu do automóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que o levaram a óbito.

O denunciado
Wagner
permaneceu dentro do veículo e, finda a empreitada criminosa, empreendeu fuga do local em conjunto com
MÁRCIO
.

Ao receber a denúncia, em
19/12/2016,
a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva
do paciente e de
Wagner
, os quais não foram, todavia, localizados, ao que se seguiu sua citação por edital, após a qual se determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional
em
16/10/2017.

Por clareza, deve-se registrar que, tendo empreendido imediata fuga do
locus delicti
, o paciente fora, à época das investigações, localizado na
Cadeia Pública de Nobres/MT
, onde havia sido novamente recolhido ao cárcere, após fuga anterior, encontrando-se em
cumprimento de pena
pela prática do delito de
tráfico de drogas
; razão pela qual, na fase inquisitiva, se requisitou ao estabelecimento prisional a permissão para que o paciente comparecesse à Delegacia, oportunidade em que, à d. autoridade policial,
MÁRCIO confessou
a prática do delito de homicídio, consoante se vê do ID 197890167 - Pág. 31.

No entanto, posteriormente, em
10/02/2017,
aportou aos autos certidão comunicando que, em
20/11/2016
, o paciente fora
colocado em liberdade
, não se encontrando mais recolhido na unidade prisional em Nobres/MT, ao que se seguiram infrutíferas tentativas de localização e de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em
19/12/2016
, como já exposto.

Ademais, registro que, tendo sido o corréu
Wagner
localizado e detido em
24/06/2021
, em
11/03/2022
se proferiu
sentença
, após sua condenação pelo eg. Tribunal do Júri, tendo sido
Wagner
então sancionado com a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

No que concerne ao beneficiário desta ordem, por sua vez, apenas cerca de 07 (sete) anos depois, em
13/11/2023
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, com sua apresentação em audiência de custódia na data de
14/11/2023
.

Devidamente citado,
MÁRCIO
então apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação de prisão preventiva, que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0023710-07.2016.8.11.0002, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como de se
assegurar a instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em
19/12/2016
,
in verbis
:

“[...] No tocante a representação da autoridade policial (pp. 155/156), em conformidade com a manifestação ministerial,
verifico que a custódia preventiva dos réus se impõe, uma vez que, no caso em discussão, verifica-se a presença dos requisitos da decretação da Prisão Preventiva, notadamente quando a materialidade e os indícios de autoria delitiva dos réus se encontram bem delineados no IP, e a prisão é necessária para o bem da instrução criminal e para manter a ordem pública.

Anote-se que Wagner se encontra foragido do distrito da culpa e
o réu Marcio Rogério foi encontrado apenas em razão de ter sido preso na cidade de Nobres-MT, deixando visível que suas prisões são necessárias para garantir a aplicação da lei penal e para o bem da instrução criminal.

Impende destacar que
o denunciado Márcio Rogério possui registros criminais nesta Comarca, inclusive condenação pelo crime de tráfico de drogas
; e o réu Wagner também possui diversos registros criminais em seu desfavor, conforme espelhos do sistema Apolo,
deixando evidente que as suas custódias se faz necessárias para garantir a ordem pública, barrando suas respectivas reiterações criminosas
”.

(ID 59001587 - Págs. 167-168). — Destaquei.

Trata-se de entendimento reiterado pelo d. juízo
a quo
ao indeferir o pedido de revogação do ergástulo, em
11/01/2024
, consoante se vê do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Neste contexto,
persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputados, bem como do risco concreto de renitência delitiva, uma vez que, quando foragido, este somente foi localizado em razão de ter sido detido durante uma abordagem policial realizada para apurar a ocorrência de crime de tráfico de drogas
.

Dessa forma, por ora,
não se mostra razoável a revogação de sua prisão, ante seu comportamento criminoso, como forma de resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

[...] Com efeito,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, já que o acusado, em tese, agindo com animus necandi, ceifou a vida da vítima, por razões de desavenças familiares
”.

(ID 59001587 - Págs. 167-168). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica,
MÁRCIO
, após ceifar a vida da vítima, mediante
disparos de arma de fogo
efetuados em
via pública
, à
luz do dia
, empreendeu imediata
fuga do
locus delicti
, tendo sido encontrado, durante as investigações policiais, apenas porque se encontrava
recolhido ao cárcere por outro delito
[tráfico de drogas]
, período após o qual novamente empreendeu fuga, vindo a resultar na impossibilidade de sua citação, bem como de cumprimento do mandado de prisão; tanto que, consoante se vê dos autos,
apenas 07 (sete) anos após a expedição do referido mandado é que se logrou êxito em seu cumprimento
.

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023); independentemente da possibilidade de o paciente passar a ter
endereço certo
, consoante arrazoado pela i. Defensoria Pública nas razões do
writ.

Dessa forma, a despeito da insurgência da impetrante, o fato de o paciente ter injustificadamente se esquivado da aplicação da lei penal por cerca de
07 (sete) anos
obsta a almejada concessão da liberdade; não sendo suficiente para elidir tal fundamento a circunstância de se encontrar recolhido ao cárcere desde o cumprimento da ordem de segregação, tampouco a de que seria possível encontrá-lo na residência de sua filha, acaso solto, uma vez que
remanesce
o
risco concreto de fuga
e, consequentemente, a
ameaça à lisura da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Em especial, destaco que, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, além do paciente ostentar
condenação criminal
pelo delito de
tráfico de drogas
, a consulta aos autos do PEP n. 0015454-51.2011.8.11.0002 (SEEU) revela ter sido
extinta
a pena, em razão da fuga do paciente, por força da
prescrição
; circunstância que
reforça
a imprescindibilidade da prisão preventiva
in casu
.

Além disso, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, ainda que a custódia tenha sido decretada em
19/12/2016
, não se deve ignorar ter sido sua indispensabilidade reanalisada pelo d. juízo
a quo
recentemente; não se tratando, portanto, de decreto segregatício anacrônico.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MÁRCIO ROSÉRIO ZACARIAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024